Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-10.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013081-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0001-75 (APELANTE), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO), X DIESEL PECAS E DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 38.330.065/0001-78 (APELADO), SUSANA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 013.682.450-13 (ADVOGADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), MYLS SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA (APELADO), X DIESEL PECAS E DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 38.330.065/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Apelação cível. Cobrança. Cerceamento de defesa. Prestação de serviços comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de valores por serviços prestados. A apelante alegou nulidade da citação e cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade na citação, configurando cerceamento de defesa;
e

(
ii
) verificar se a prestação dos serviços foi efetivamente comprovada, justificando a condenação.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a citação foi realizada regularmente, não havendo irregularidades que configurassem cerceamento de defesa.

4. A documentação apresentada nos autos, incluindo notas fiscais e comprovantes de cobrança, demonstrou a efetiva prestação dos serviços pela apelada, afastando os argumentos da apelante quanto à ausência de provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com adequação quanto à incidência de juros e correção monetária conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmula 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24/2/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

Pork

Foods
Indústria de Carnes e Derivados Ltda
.
, c
ontra
a sentença
(Id.
238402655 – fls. 1/3
)
,
proferida
em
ação
de cobrança
ajuizada

por
Myls
Serviços e Logística Ltda
.,
que julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
e condenou a apelante ao pagamento
d
o valor de R$
21.615,14
(
vinte e um mil seiscentos e quinze reais e catorze centavos
).

Em suas razões recursais, a
apelante
alega
, preliminarmente, a nulidade da citação
,
sob o fundamento de que
o ato de citação não
foi
devidamente cumprido, argumentando que o endereço utilizado era incorreto
, configurando o cerceamento de seu direito de defesa
e
devendo ser afastada a decretação da revelia.

No mérito, afirma que
o pagamento não foi efetuado devido a divergências quanto à execução do serviço,
e
que
não existem
provas suficientes que demonstrem a efetiva prestação dos serviços de transporte.

A
firma que
não há o detalhamento acerca d
a aplicação d
os índices para
correção monetária e juros,
a qual deve ser “
realizada de forma transparente e com base em índices oficiais
”.

Requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada
,
oportunizando novo prazo para contestação
ou,
alternativamente, o provimento do recurso
com
a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
de
Myls
Serviços e Logística Ltda.
(Id. 238402669) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O apelante alega a ocorrência de suposta nulidade
d
e
citação, o que

teria configurado cerceamento de defesa.
Contudo, ao analisar os autos,
constata-se
que a citação foi regularmente realizada
.

O despacho de citação foi proferido na data de 11/
0
5/2023 (Id. 238402177), e o apelante foi citado pelo correio no dia
0
6/
0
5/2023, consoante
a
carta com aviso de recebimento devidamente assinada
(Id. 238402179)
.

Portanto,
tendo sido entregue
a carta
no endereço indicado pela
apelante, conforme consta nos
registros oficiais e comerciais
, não
se observa
qualquer irregularidade no ato citatório,
estando
cumpridas as formalidades do Código de Processo Civil.

Assim, comprovad
a a regularidade da
citação e que a parte
apelante
teve oportunidade de se defender,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa por nulidade de citação.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta p
or
Pork

Foods
Indústria de Carnes e Derivados Ltda
., contra a sentença
que
julgou procedentes os pedidos
da
ação de cobrança
ajuizada por
Myls
Serviços e Logística Ltda.
, conden
ando a apelante ao pagamento
do valor de R$ 21.615,14 (vinte e um mil seiscentos e quinze reais e catorze centavos).

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes

para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos

moldes do artigo 355, I do CPC.

[...]

DA REVELIA

Por não terem a ré ofertado
contestação, DECRETO
A REVELIA da

empresa ré e por presumir sua aceitação aos fatos arguidos na inicial, julgo antecipadamente a lide.

DOS FATOS

Mesmo que a revelia imponha a presunção de concordância com os fatos

narrados pela autora, entendo que a autora demonstrou de forma satisfatória o direito invocado.

Consta na inicial farta documentação demonstrando a relação entre as

partes, assim como, a mora, que conforme estipulação contratual decorrer do próprio inadimplemento do

pagamento.

A autora também atualizou a dívida, demonstrando com clareza o crédito

devido e ora reclamado.

Assim, em face da ausência de contestação da ré quanto aos pagamentos

aqui discutidos, há que se reconhecer como verdadeiro o valor na forma pleiteada na exordial.

[...]

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de

Cobrança para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 21.615,14 (vinte e um mil seiscentos e quinze reais e

quatorze centavos).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos últimos cálculos

apresentados pelo autor.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas

processuais, bem como, honorários advocatícios,
os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
[
...]”
(Id. 238402655 – fls. 1/4).

Em síntese,
a
apelante sustenta a ausência de provas suficientes para a
sua
condenação, em especial no que se refere ao valor do débito
, e questiona
os consectários legais e
a falta de detalhamento da forma de atualização da condenação
.

No entanto, os documentos constantes dos autos são robustos e demonstram claramente a prestação dos serviços de transporte por parte da apelada
, notadamente pelas
notas fiscais
(Id.
238402164, fls.
1/7)
,
os
boletos e
mitidos para pagamento dos serviços prestados (Id. 238402165)
e
e-mails de cobrança
(Id.
238402162) juntados nos autos, que
corroboram a
relação jurídica entre as partes
, a efetiva prestação dos serviços e o
valor do débito reclamado.

Com efeito, consoante o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi realizado pela apelante.

Não há nos autos qualquer comprovação de pagamento do débito ou de fato que descaracterize a relação contratual apresentada pela apelada.

Sendo assim, no ponto, não há falar em qualquer modificação na sentença.

Quanto à atualização do débito,
a sentença determinou a atualização na fase de
cumprimento
de sentença, observando “
juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos últimos cálculos apresentados pelo autor
”.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir
desde o vencimento da obrigação
.

Incidência da Súmula 83/STJ
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
24/2/2022).

Assim,
considerando que a alteração dos consectários legais se constitui matéria de ordem pública,
é
necessária sua a
dequação
ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

À
propósito:

[...
]
"
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2516427/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
4/6/2024).

Portanto,
impõe-se apenas
a adequação da sentença na parte que determina o termo inicial da incidência de juros e correção monetária.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
com
adequação
da sentença, de ofício, tão somente
quanto à incidência de juros e correção monetária conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024